Tribunal: TJSP
Processo: 2244950-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2001 e 2001 – MUNICÍPIO DE CAMPINAS – Decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade reconhecendo a prescrição do exercício de 2000 – Recurso interposto pelo exequente.
IPTU – PRESCRIÇÃO – O Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais no 1.641.011/PA e no 1.658.517/PA, submetidos ao

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2001 e 2001 – MUNICÍPIO DE CAMPINAS – Decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade reconhecendo a prescrição do exercício de 2000 – Recurso interposto pelo exequente.
IPTU – PRESCRIÇÃO – O Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais no 1.641.011/PA e no 1.658.517/PA, submetidos ao julgamento dos Recursos Repetitivos (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 543-C do CPC/73), fixou a tese de que o marco inicial para contagem do prazo de prescrição da cobrança judicial do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) é o dia seguinte à data estipulada para o vencimento da cobrança do tributo, bem como que o parcelamento da dívida tributária realizado de ofício pela Fazenda Pública não configura causa suspensiva da contagem da prescrição.
Caso nos autos não conste a data do vencimento do tributo, outra data pode ser usada que sinalize o término do lançamento, o que a jurisprudência tem escolhido como sendo o dia 1o de janeiro do ano respectivo – Havendo causa interruptiva da prescrição, cuja lista taxativa se encontra no art. 174, parágrafo único, o prazo recomeça da data dessa causa – A interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação (REsp. 1120295/SP) – Ocorrendo a prescrição o crédito tributário é extinto – Precedentes do STJ e do TJSP.
EXERCÍCIO DE 2000 – Execução fiscal ajuizada em 14/10/2005 – Crédito tributário prescrito antes do ajuizamento da execução fiscal – Prescrição reconhecida.
Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244950-18.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante MUNICÍPIO
DE CAMPINAS, é agravada MITIE IWAMOTO KUMASAKA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244950-18.2019.8.26.0000 -Voto no 13668
2
VOTO No: 13668
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2244950-18.2019.8.26.0000
COMARCA DE CAMPINAS
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
AGRAVADO: MITIE IWAMOTO KUMASAKA
JUIZ DE 1o GRAU: GUSTAVO PISAREWSKI MOISÉS
EMENTA
TRIBUTÁRIO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO FISCAL IPTU EXERCÍCIOS DE 2001 e
2001 MUNICÍPIO DE CAMPINAS Decisão que acolheu
em parte a exceção de pré-executividade reconhecendo a
prescrição do exercício de 2000
Recurso interposto pelo
exequente.
IPTU PRESCRIÇÃO O Superior Tribunal de Justiça, nos
Recursos Especiais no 1.641.011/PA e no 1.658.517/PA,
submetidos ao julgamento dos Recursos Repetitivos (art. 1.036
e seguintes do CPC/2015 e art. 543-C do CPC/73), fixou a tese
de que o marco inicial para contagem do prazo de prescrição
da cobrança judicial do Imposto Predial Territorial Urbano
(IPTU) é o dia seguinte à data estipulada para o vencimento da
cobrança do tributo, bem como que o parcelamento da dívida
tributária realizado de ofício pela Fazenda Pública não
configura causa suspensiva da contagem da prescrição.
Caso nos autos não conste a data do vencimento do tributo,
outra data pode ser usada que sinalize o término do
lançamento, o que a jurisprudência tem escolhido como sendo
o dia 1o de janeiro do ano respectivo
Havendo causa
interruptiva da prescrição, cuja lista taxativa se encontra no
art. 174, parágrafo único, o prazo recomeça da data dessa
causa
A interrupção da prescrição retroage à data da
propositura da ação (REsp. 1120295/SP)
Ocorrendo a
prescrição o crédito tributário é extinto Precedentes do STJ e
do TJSP.
EXERCÍCIO DE 2000
Execução fiscal ajuizada em
14/10/2005 Crédito tributário prescrito antes do ajuizamento
da execução fiscal Prescrição reconhecida.
Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto na execução fiscal que MUNICÍPIO DE
CAMPINAS move contra MITIE IWAMOTO KUMASAKA.
O agravo foi interposto pelo exequente contra a r. decisão de fls. 80 destes autos que
acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pela executada para reconhecer a
ocorrência da prescrição com relação a parte do crédito (exercício de 2000) e determinar o
prosseguimento da execução com relação ao crédito remanescente (exercício de 2001).
O agravante alega (fls. 01/14) que não ocorreu a prescrição do crédito tributário, pois de
acordo com a teoria da actio nata, o quinquênio legal não se inicia enquanto o credor não puder
demandar judicialmente a satisfação do seu direito, vez que a propositura da cobrança só se faz
viável após o vencimento do tributo. Afirma que no Município de Campinas, o IPTU e as Taxas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244950-18.2019.8.26.0000 -Voto no 13668
3
Serviços Urbanos são lançados para pagamento em 11 (onze) parcelas. É certo, contudo, que para
contagem do prazo prescricional não basta o lançamento tributário, posto que, antes do
vencimento da última das parcelas do carnê de IPTU, o crédito tributário ainda não é exigível e,
assim sendo, não tem curso a prescrição. Portanto, considerando que, no presente caso, o
vencimento da última parcela do exercício de 2000 venceu em dezembro de 2000, deve-se
considerar como prazo final da prescrição somente o mês de dezembro de 2005.
A contraminuta veio (fls. 178/186).
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
DA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
O Código Civil de 1916 nos seus artigos 177 e 178 ao tratar da prescrição mencionava
que prescrevia “a ação”, de onde se dizia outrora que a prescrição seria a perda do direito de ação,
o que causa muita confusão até hoje.
Ocorre que o direito de ação é um direito constitucional exercível contra o Estado-juiz o
qual não se perde nunca, pois se pode intentar uma ação até para exigir-se o que está prescrito ou é
indevido.
Em virtude disso, o Código Civil de 2002 corrigiu a falha do código anterior
proclamando que o que se perde é a pretensão quando ocorre a prescrição.
Diversamente do que ocorre no Direito Civil, no Direito Tributário a prescrição acarreta
a extinção do crédito nos termos do disposto no art. 156, V, do Código Tributário Nacional:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário: [...]
V - a prescrição e a decadência; [...] (grifo nosso)
A prescrição tributária, portanto, elimina o direito material do crédito, razão de ser
possível a repetição de indébito de tributo prescrito, mas não de obrigação civil prescrita.
Início da contagem do prazo de prescrição tributária.
O Código Tributário Nacional trata do momento em que se inicia a contagem do prazo
da prescrição:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva. (grifo nosso)
Assim, quando o crédito se constituir definitivamente se inicia a contagem do prazo da
prescrição. Na linguagem do Código Tributário Nacional, constituir significa tornar o crédito
exigível e exequível pela determinação de sua liquidez e certeza.
Tal regra do art. 174 traz em si outra questão, ou seja, quando o crédito pode ser
considerado constituído definitivamente.
A constituição do crédito tributário ocorre com o lançamento como se vê no art. 142 do
Código Tributário Nacional:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244950-18.2019.8.26.0000 -Voto no 13668
4
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível. (grifo nosso)
O Código Tributário Nacional não explicita qual é o momento em que se deve considerar
terminado o lançamento e, assim constituído definitivamente o crédito tributário, razão pela qual a
resposta tem que ser buscada na jurisprudência.
O Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais nso. 1.641.011/PA e
1.658.517/PA, submetidos ao julgamento dos Recursos Repetitivos (art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015 e art. 543-C do CPC/73), fixou a tese de que o marco inicial para contagem do prazo de
prescrição da cobrança judicial do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) é o dia seguinte à
data estipulada para o vencimento da cobrança do tributo, bem como que o parcelamento da dívida
tributária realizado de ofício pela Fazenda Pública não configura causa suspensiva da contagem da
prescrição, tendo em vista que não houve anuência do contribuinte:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO
INICIAL.
DIA
SEGUINTE
AO
VENCIMENTO
DA
EXAÇÃO.
PARCELAMENTO
DE
OFÍCIO
DA
DÍVIDA
TRIBUTÁRIA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA
PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER
A
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
NECESSÁRIA
MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO
DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART.
1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO
ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional
de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu
crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a
fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o
vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não
dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima
para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já
constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o
endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por
este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe
17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual
restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do
IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o
prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para
o vencimento da exação. 2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não
configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o
contribuinte não anuiu. 3. O contribuinte não pode ser despido da autonomia
de sua vontade, em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve
lhe conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em cotas parceladas. Se a
Fazenda Pública Municipal entende que é mais conveniente oferecer opções
parceladas para pagamento do IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por mera
liberalidade, o que não induz a conclusão de que houve moratória ou
parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a
suspender o prazo prescricional para a cobrança de referido crédito. Necessária
manifestação de vontade do contribuinte a fim de configurar moratória ou
parcelamento apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário. 4. Acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244950-18.2019.8.26.0000 -Voto no 13668
5
submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do
RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o
Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo
prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano
IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da
exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura
causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte
não anuiu. (STJ, Recurso Especial no 1.641.011 PA, Primeira Seção, Rel.
Napoleão Nunes Maia Filho, j. 14/11/2018, V.U.) (grifo nosso)
Assim, verifica-se que o início da contagem do prazo prescricional nos casos de IPTU é
o dia seguinte à data estipulada para o vencimento da cobrança do tributo.
No entanto, caso não haja nos autos a data do vencimento da cobrança do tributo, pode-
se usar a seguinte orientação:
Cuidando-se de IPTU e taxa de asfalto dos exercícios de 1996 a 2001, é lícito
presumir que a notificação para o pagamento tenha ocorrido no primeiro
trimestre ou quadrimestre daqueles exercícios, a partir de quando se inicia a
contagem do lustro prescricional. (TJSP, 15a Câmara de Direito Público,
Apelação no 0000517-28.2011.8.26.0484, Rel. Erbetta Filho, j. 04/12/2014)
(corpo do acórdão, grifo nosso)
Especificando esse momento, a jurisprudência tem entendido que se pode presumir que
tal data seja o dia 01 de janeiro:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO
RECONHECIDA. IPTU. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CONSTITUIÇÃO DO
CRÉDITO A PARTIR DO LANÇAMENTO EM 1o. DE JANEIRO DE
CADA ANO. [...] 4. Agravo Regimental do MUNICÍPIO DE NOVA
IGUAÇU/RJ a que se nega provimento. (STJ, AgRg no RECURSO ESPECIAL
No 1.434.570 RJ, Primeira Turma, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
j. 11/03/2014) (grifo nosso)
A mesma orientação é encontrada nesta C. Câmara:
[...] No caso em tela, apesar de não ser possível identificar com exatidão a data
da notificação do lançamento, tratando-se de IPTU e Taxas presume-se que o
lançamento tenha ocorrido no início do exercício respectivo [...] (TJSP,
Apelação no 0510219-40.2011.8.26.0451, 15a Câmara de Direito Público, Rel.
Eutálio Porto, j. 12/02/2015) (corpo do acórdão, grifo nosso)
No que tange à interrupção do prazo prescricional há ainda o seguinte acórdão do
Superior Tribunal de Justiça de caso representativo de controvérsia:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE O FISCO COBRAR
JUDICIALMENTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. [...] 13. Outrossim, o
exercício do direito de ação pelo Fisco, por intermédio de ajuizamento da
execução fiscal, conjura a alegação de inação do credor, revelando-se
incoerente a interpretação segundo a qual o fluxo do prazo prescricional
continua a escoar-se, desde a constituição definitiva do crédito tributário,
até a data em que se der o despacho ordenador da citação do devedor (ou
até a data em que se der a citação válida do devedor, consoante a anterior
redação do inciso I, do parágrafo único, do artigo 174, do Código Tributário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244950-18.2019.8.26.0000 -Voto no 13668
6
Nacional). [...] 15. [...] Ou seja, o exercício do direito de ação faz cessar a
prescrição. 16. Destarte, a propositura da ação constitui o dies ad quem do
prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem
sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN.
19. Recurso especial provido, determinando-se o prosseguimento da execução
fiscal. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução
STJ 08/2008.( STJ, Primeira Seção, REsp 1120295/SP, Rel. Min. Luiz Fux,
Primeira Seção, J. 12/05/2010, DJe 21/05/2010.) (grifo nosso)
Portanto, a data da propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional.
Resumindo a posição da jurisprudência é a seguinte:
1.
No caso do IPTU, o prazo de cinco anos de prescrição começa a correr a partir
do dia seguinte à data estipulada para o vencimento da cobrança do tributo;
2.
Caso nos autos não conste a data do vencimento do tributo, outra data pode ser
usada que sinalize o término do lançamento;
3.
Havendo causa interruptiva da prescrição, cuja lista taxativa se encontra no
art. 174, parágrafo único, o prazo recomeça da data dessa causa;
4.
A interrupção da prescrição retroage à data do ajuizamento da execução; e
5.
Ocorrendo a prescrição o crédito tributário é extinto.
O CASO CONCRETO DOS AUTOS.
No caso dos autos, a execução fiscal visa ao recebimento de IPTU referente aos
exercícios de 2000 e 2001. A r. decisão agravada acolheu em parte a exceção de pré-executividade
para reconhecer a prescrição do exercício de 2000 e determinando o prosseguimento quanto ao
exercício de 2001.
O município agrava requerendo a reforma da decisão para que seja afastada a prescrição
do exercício de 2000.
Com efeito, verifica-se que não há a data do vencimento da parcela, assim, considerando
o entendimento acima exposto, considera-se a data do vencimento como 1o de janeiro de 2000.
A partir do dia seguinte ao vencimento deve-se contar 5 (cinco) anos, ou seja, a
prescrição a princípio ocorreria em 01/01/2005.
Este processo é posterior à Lei Complementar 118/2005, cuja vigência iniciou-se no dia
09 de junho de 2005 (art. 4o da lei), portanto a prescrição poderia ser interrompida pelo despacho
que determinasse a citação do executado.
A execução fiscal foi ajuizada somente em 14/10/2005 (fls. 15). Assim, verifica-se que
se encontra prescrito o IPTU referente ao exercício de 2000.
Por tais razões, a r. decisão agravada deve ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244950-18.2019.8.26.0000 -Voto no 13668
7
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à eventual
supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro
Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que se NEGUE PROVIMENTO ao recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR